Tribunal: TJES
Processo: 5003224-56.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003224-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENAN MORELO BEATE DE MACEDO e outros
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade concreta do delito e para evitar continuidade da prática de delitos graves.

2. O magistrado ainda devidamente justificou a prisão para conveniência da instrução criminal, considerando a necessidade de oitiva de “clientes” do grupo de venda de drogas dos acusados, os quais poderão se sentir intimados/influenciados pela liberdade dos acusados.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EMERSON CAÇADOR SILVA contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente tem residência fixa, está empregado e frequentando um curso profissionalizante. Deste modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4671487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4979765).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5060239).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EMERSON CAÇADOR SILVA contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que decretou a prisão preventiva do paciente no autos do processo nº

0000383
-
96.2022.8.08.0037
pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40 VI da Lei nº 11.343/06 e do art. 2º, caput e §4º, I da Lei nº 12.850/13 e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente tem residência fixa, está empregado e frequentando um curso profissionalizante. Deste modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4671487).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4979765).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5060239).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o paciente e mais três corréus foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40 VI da Lei nº 11.343/06 e do art. 2º, caput e §4º, I da Lei nº 12.850/13 e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

De acordo com a denúncia, durante o ano de 2022, os denunciados se associaram, em organização criminosa estável, mediante divisão de tarefas, com o intuito de aferir vantagem financeira com a prática de crimes, principalmente tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive com envolvimento de menores na mercancia, além de ostentação de arma de fogo.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, ressaltando a gravidade concreta do delito e a forma de execução do crime.

Conforme consta da denúncia, o paciente estaria associado aos demais réus para a prática de crimes e que ele seria responsável por comercializar drogas para a denunciada Jenifer, sua ex-namorada, intermediar as negociações passando o contato dela para interessados em comprar drogas, além de auxiliar na preparação dos entorpecentes, comprando “sacos de sacolé” para porcionar as drogas. Resta claro a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

O magistrado ainda devidamente justificou a prisão para conveniência da instrução criminal, considerando a necessidade de oitiva de “clientes” do grupo de venda de drogas dos acusados, os quais poderão se sentir intimados/influenciados pela liberdade dos acusados.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos crimes descritos na denúncia, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.